Tribunal: TJMT
Processo: 0003653-57.2010.8.11.0008
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003653-57.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ANTONIO GONCALVES - CPF: 046.611.741-86 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PAULO RENATO FERREIRA GONCALVES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE FATIMA LIMA GONCALVES - CPF: 801.980.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – ENCURTAMENTO DE 0,5 CENTÍMETRO EM MEMBRO INFERIOR – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP (CIRCULAR Nº 29/91) – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O encurtamento de um dos membros inferiores de menos de 3 (três) centímetros não é indenizável, segundo a tabela de invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente” (Proc. nº 0003653-57.2010.8.11.0008), ajuizada contra a apelante por ALEX ANTONIO GONCALVES, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais) em decorrência de acidente de trânsito, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 139014663).

A Seguradora/apelante,
requer, a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, tendo em vista, que não há o que “
se falar em indenização do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que, conforme laudo oficial, a parte autora não apresenta qualquer tipo de invalidez permanente, requisito indispensável ao pagamento da indenização
”

e, por esses motivos, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 139014665).

Nas contrarrazões, o Autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 139014669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que ALEX ANTONIO GONCALVES ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação.

Inconformada, a seguradora argumenta que de acordo com a tabela da SUSEP, prevista na Circular nº 029/1991, o autor não possui invalidez permanente, pois “
o laudo complementar é categórico ao afirmar que apesar de existir encurtamento da perna esquerda, não há nenhum impedimento no exercício de suas atividades rotineiras
”, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nas hipóteses em que se busca indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade da lesão em caso de invalidez permanente, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 474 deste Tribunal: "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
".

Realizada a perícia médica determinada pelo juízo, no laudo, em resposta aos quesitos, o perito, Dr. Paulo Roberto F. Gonçalves CRM/MT 5672, atestou que a lesão no membro inferior esquerdo é permanente, porém não ficou caracterizada a invalidez, “
já que o paciente deambulava de maneira relativamente normal, conseguia fletir o membro inferior por mais de 90 graus e o encurtamento era menor que 1 cm na perna esquerda em relação a perna (membro) contralateral
” (cf. Id. nº 37334970 - Pág. 1).

De acordo com a Circular n. 29/91 da SUSEP, que regulamenta o valor a ser pago a título de indenização securitária nos casos de invalidez permanente, em seu art. 5º, instituiu Tabela especificando os percentuais de indenização que se aplicam a cada membro inferior lesionado, nos seguintes termos:

INV. PERM.

DISCRIMINAÇÃO

%

sobre

importância

segurada

Parcial Membros Inferiores

Perda total do uso de um dos membros inferiores

Perda total do uso de um dos pés

Fratura não consolidada de um fêmur

Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbioperoneiros

Fratura não consolidada da rótula

Fratura não consolidada de um pé

Aniquilose total de um dos joelhos

Aniquilose total de um dos tornozelos

Aniquilose total de um quadril

Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos

e de uma parte do mesmo pé

Amputação do 1º (primeiro) dedo

Amputação de qualquer outro dedo

Perda total do uso de uma falange do 1º dedo, indenização

equivalente 1/2, e dos demais dedos, equivalente a 1/3 do

respectivo dedo

Encurtamento de um dos membros inferiores

- de 5 (cinco) centímetros ou mais

- de 4 (quatro) centímetros

- de 3 (três) centímetros

menos de 3 (três) centímetros: sem indenização.

70

50

50

25

20

20

20

20

20

25

10

3

15

10

6

Nota-se que é possível a utilização da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente da SUSEP, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Destarte, conforme se vê da tabela da SUSEP, inexiste previsão de pagamento de indenização quando o encurtamento de um dos membros inferiores for menor de 3 cm.

Destarte, tendo em vista que a Tabela constante na Circular n. 29/91 da SUSEP não prevê indenização para a hipótese de encurtamento de membro inferior menor que 3 cm, mostra-se indevido o pleito indenizatório, de forma que reforma da sentença é medida que se impõe.

Não obstante ter constado na sentença que o percentual de comprometimento da invalidez é de 14%, tal percentual apenas se aplicaria se o encurtamento do membro inferior esquerdo afetado fosse de 3 cm, o que não é o caso, já que apurou o encurtamento de aproximadamente 0,5 cm do membro inferior esquerdo.

Assim, tem-se que pela característica da sequela apresentada, o comprometimento físico da autora não diz respeito à invalidez permanente sujeita à cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT" (e-STJ fls. 307/309).

Pelo exposto,
provejo
o recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Custas recursais pelo Autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022